Tribunal: STF
Processo: ARE 1547531
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput, incisos II, IV e V; 3º, inciso I; 5º, incisos IV, IX, e 17, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    À fl. 5 da inicial está a emblemática imagem objeto da demanda, em que aparecem Eva Todor, Tônia Carrero, Eva Wilma, Leila Diniz, Odete Lara e Norma Bengell. Fica evidente, por meio da fotografia em questão, que LEILA DINIZ tinha como fundamento de sua personalidade e honra a luta em defesa da Democracia.



    Nas últimas eleições vivenciamos um Brasil polarizado, e, foi nessa conjuntura que os RÉUS, em 23 de dezembro de 2022, sem qualquer tipo de autorização, publicaram material de propaganda de teor político- partidário, contendo a referida foto da qual a mãe da AUTORA fazia parte, subvertendo o contexto em que a imagem foi feita - um momento de protesto contra a censura - utilizando-a para ilustrar um discurso que dizia que “24 de fevereiro, dia da conquista do voto feminino no Brasil”. Não se pode perder de vista que a foto foi produzida em 13/02/1968 e o voto feminino foi conquistado no longínquo 24/02/1932.



    Ademais, não é crível a alegação do partido e da ré MICHELLE de que ela não teria conhecimento da publicação, posto que feita com o uso de sua imagem como “presidente nacional do PL Mulher”.



    E assim houve a utilização da imagem da mãe da autora, valendo-se de fim diverso da originalmente publicada, o que causou o inconformismo legítimo da autora.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Matéria veiculada em página da internet. Indenização por danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.183.342/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/4/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 802.641/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/10/2014 e ARE nº 725.297/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2013.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente